Tribunal: TJES
Processo: 0000112-66.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-66.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA DE CARVALHO VIMERCATI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº

0000112-66.2020.8.08.0002

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDOS:
OLIVIA DE CARVALHO VIMERCATI e MUNICÍPIO DE ALEGRE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FINALIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. UNACON E CACON. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 e 1234 DO STF. PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente e o MUNICÍPIO DE ALEGRE, solidariamente, a providenciarem o fornecimento do medicamento
Venetoclax
(
Venclexta
®)
,
em razão da patologia oncológica do recorrido.

2. Em apertada síntese, o recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade do custeio do fármaco é exclusivo do Ministério da Saúde, por meio das Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, razão pela qual a União deve compor o polo passivo da demanda, direcionando o cumprimento da obrigação conforme prevê o Tema n.º 793 do STF, por fim, a inexistência de comprovação de ineficácia dos medicamentos substitutos regularmente fornecidos pelo SUS, conforme estabelecido pelo Tema n.º 106 do STJ.

3. Antes de adentrar ao mérito recursal, vislumbro que é sustentada a necessidade de integração da União Federal ao polo passivo e a consequente incompetência da Justiça Comum Estadual e invalidade da decisão objurgada, sendo a matéria referente à interpretação da tese firmada em sede de repercussão geral.

4. Com efeito, resta assentado nos autos que a controvérsia se afigura quanto à interpretação a ser conferida à norma emanada do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, mormente quanto à necessidade de integração da União nas demandas concernentes ao fornecimento de medicamentos não padronizados. Insta inicialmente transcrever a tese fixada:

Tema 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

5. Nesta toada, ficou estabelecida a solidariedade entre as esferas federal, estadual e municipal e do dever de direcionamento do cumprimento em conformidade com as regras de repartição de competência e determinação de ressarcimento ao ente que suportou indevidamente o ônus do custeio.

6. Do cotejo dos elementos probatórios vislumbro que o medicamento
Venetoclax
(
Venclexta
®)
é registrado na ANVISA, mas não padronizado, e, efetivamente, é indicado para tratamento oncológico, contudo, quando a necessidade de deslocamento de competência, vislumbra-se, à luz da tese emanada pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, no julgamento definitivo do Tema 1234, que o feito deve ser processado e julgado perante a Justiça Estadual, uma vez que o declínio de competência apenas deve ocorrer quando o valor do medicamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez salários-mínimos), conforme ficou assentada nos seguintes termos:

Tese:
I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)

7. Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

8. Segundo o Tema 106 do STJ, para que seja autorizado o fornecimento de medicamento não padronizado nas listas dos entes públicos, necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

9. Entrementes, após compulsar detidamente os autos, sobretudo do laudo médico colacionado à página 5, verifica-se a hipossuficiência financeira da recorrente, bem como a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos substitutos fornecidos pelo SUS, sendo o fármaco imprescindível ao tratamento, razão pela qual a sentença não merece reforma, pois preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,

parte
final
,

da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)